Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-07.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-07.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA ROSA DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FINANCIADO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. BEM CONSIDERADO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. FIM DA COMUNICABILIDADE PELA RUPTURA DA VIDA CONJUGAL. ALEGADA FRAGILIDADE PSICOLÓGICA DA APELANTE. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA PARA A DEFINIÇÃO DA COMUNICABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ENDEREÇO DO IMÓVEL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de declaração de comunicabilidade patrimonial cumulada com pedido de partilha e indenização pelo uso exclusivo de bem comum. A sentença entendeu que o imóvel objeto da lide foi adquirido exclusivamente pelo recorrido após a separação de fato do casal, não integrando, portanto, o patrimônio comum sujeito à partilha. A autora sustenta que o bem foi adquirido na constância do casamento e, por isso, seria comunicável, ainda que financiado em nome exclusivo do ex-cônjuge. Argumenta, ainda, que não participou da partilha anterior por se encontrar em estado emocional fragilizado, o que comprometeu sua autonomia de vontade. Requer, com isso, a inclusão do imóvel no acervo comum e o reconhecimento de seu direito à meação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da comunicabilidade ou não do imóvel adquirido mediante financiamento em nome do recorrido, à luz do regime da comunhão parcial de bens, e do marco temporal da separação de fato das partes, com base nas provas constantes dos autos e nos princípios que regem a partilha patrimonial no divórcio. Também se discute erro material quanto ao endereço do imóvel indicado na decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O regime de comunhão parcial de bens presume a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a vigência da sociedade conjugal, independentemente de estarem em nome de um ou de ambos os cônjuges, com fundamento nos artigos 1.658 e 1.660, I, do Código Civil.

4. Entretanto, a comprovação inequívoca da separação de fato anterior à aquisição do bem afasta a presunção de esforço comum e encerra os efeitos patrimoniais do matrimônio, sendo entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a separação de fato marca o termo final da comunicabilidade, ainda que o divórcio formal seja posterior.

5. No caso, restou comprovado que o casal se separou de fato em março de 1990, sendo o imóvel financiado pelo recorrido em outubro do mesmo ano, ou seja, sete meses após o rompimento fático da união. As parcelas foram integralmente quitadas somente em 2002.

6. Assim, o bem foi adquirido fora do período de convivência conjugal e não se insere no conceito de bem comum, uma vez que ausente o requisito da constância da sociedade conjugal no momento da aquisição, inexistindo direito de meação da apelante.

7. A alegação de fragilidade psicológica da apelante, à época da homologação do divórcio, não afasta os efeitos jurídicos da separação de fato, que possui eficácia imediata quanto ao regime de bens, sendo irrelevante para a definição da comunicabilidade dos bens adquiridos posteriormente.

8. Reconhece-se, contudo, a existência de erro material na sentença quanto ao endereço do imóvel, conforme documentos constantes dos autos.

9. O erro material, por sua natureza meramente formal, pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique modificação do mérito da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para correção do erro material constante da sentença quanto ao endereço do imóvel, mantendo-se íntegra, no mais, a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1. A separação de fato encerra a sociedade conjugal no plano patrimonial, impedindo a comunicabilidade de bens adquiridos após esse marco, ainda que o casamento só tenha sido dissolvido formalmente por divórcio posteriormente.

2. Imóvel adquirido por um dos cônjuges após a separação de fato constitui bem particular, e não se sujeita à partilha.

3. Erro material quanto à descrição do endereço do imóvel pode ser corrigido, sem prejuízo da validade da sentença quanto ao mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, apenas para corrigir o erro material constante da sentença, determinando que onde se lê "Rua Sabiá, nº 1067, apto. 203, Vista Alegre, Salvador-BA" leia-se "Rua do Sabiá, nº 79, apto. 304, Bloco 626 E, Vista Alegre, Salvador-BA", mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)